Tribunal: TJES
Processo: 0003951-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003951-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ENY BARBOSA RODRIGUES e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Eny Barbosa Rodrigues e outros contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob a alegação de omissão na análise de argumentos relativos ao ônus da prova quanto à excepcionalidade da contratação temporária, à aplicabilidade da Lei nº 8.745/93 e à ausência de fundamentação específica quanto à nulidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas, afastando a alegação de omissão, pois analisou a legalidade das contratações temporárias, o desvirtuamento da excepcionalidade e os direitos dos contratados.

5)
As razões de decidir adotadas foram suficientes para fundamentar a decisão, inexistindo omissão que justifique a oposição dos embargos.

6)
O recurso possui caráter infringente, uma vez que os embargantes buscam rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de aclaramento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

2. A decisão que examina a matéria com exatidão e fundamentação suficiente não está sujeita à integração por meio de embargos de declaração.

3. O caráter infringente dos embargos de declaração é vedado quando ausentes os pressupostos legais para sua interposição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível, 0001239-23.2019.8.08.0051, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20/07/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 0000083-63.2020.8.08.0051, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões dos embargantes. É de se conferir:

Conforme delineado nos autos, os apelantes se insurgem contra a sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade de contratos administrativos temporários cumulada com pedido de FGTS, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de alguns apelantes e determinou o pagamento dos depósitos de FGTS, mas rejeitou o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

Os apelantes sustentam que os contratos temporários firmados com a Administração Pública foram celebrados em clara violação ao inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, uma vez que desempenharam funções permanentes essenciais à educação, por períodos prolongados e com renovações sucessivas. Alegam, portanto, que houve desvirtuamento da contratação temporária, o que justificaria a nulidade integral dos contratos e o pagamento de todas as verbas trabalhistas, incluindo décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

Pois bem. A análise dos autos demonstra, de forma inequívoca, que os contratos temporários firmados com Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (entre 2012 e 2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (entre 2007 e 2015) configuraram desvirtuamento da contratação temporária.

Isso porque, foram constatadas sucessivas e reiteradas renovações de contratos, com intervalos insignificantes entre eles, que descaracterizam a natureza temporária e excepcional exigida pela Constituição. Ademais, as atividades desempenhadas eram permanentes e essenciais à educação pública, o que evidencia a burla ao princípio do concurso público.

Esse entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do TJES, que tem reiteradamente declarado a nulidade de contratos temporários nessas condições. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – FGTS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a Administração Pública direta e indireta somente pode prover os cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, inciso II, da CF). O diploma constitucional pátrio, no entanto, prevê, no inciso IX do referido art. 37, a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de necessidades excepcionais. 2. No caso em comento, consta dos autos que a apelada foi contratada temporariamente para ministrar aulas na rede estadual de ensino por vários anos e diversos períodos, mas que, apesar da nomenclatura de temporário, os vínculos laborais foram renovados sucessivamente, de forma transversa à legalidade administrativa, burlando a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140, entendeu que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 é constitucional e que, mesmo em caso de nulidade de contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao contratado, além do salário pelo período trabalhado, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 4. Logo, havendo desvirtuamento na contratação que burle a regra da obrigatoriedade do concurso público, deverá ser declarada sua nulidade e, por consequência, será obrigatório o recolhimento do FGTS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001239-23.2019.8.08.0051, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – MAGISTÉRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECOLHIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2014 a 2019, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000083-63.2020.8.08.0051, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023).

No que se refere ao pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, vale relembrar que o STF, no Tema de Repercussão Geral nº 551, fixou que esses direitos são garantidos em caso de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, como subsegue:

Tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ora, diante da clara comprovação do desvirtuamento nos casos dos apelantes acima mencionados, é imperioso reconhecer-lhes o direito às referidas verbas. Afinal, as sucessivas contratações configuram não apenas violação ao inciso
IX
do
art. 37 da Constituição Federal, mas também atentam contra os princípios da
legalidade, moralidade e boa-fé objetiva
.

Por conseguinte, aplica-se a exceção prevista na tese fixada pelo STF, assegurando aos apelantes o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional.

Por outro lado, para as apelantes Eny Barbosa Rodrigues e Vera Lucia Carolino Estevão, não restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária. Os contratos celebrados respeitaram os limites temporais legais, não havendo indícios de sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação. Dessa forma, não há fundamento jurídico para reconhecer a nulidade dos contratos ou deferir o pagamento das verbas pleiteadas.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau acertou ao reconhecer a nulidade dos contratos e o direito ao FGTS para os apelantes que tiveram suas contratações desvirtuadas, mas deve ser reformada para incluir o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço para Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (2012-2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (2007-2015).

Os demais pontos da sentença devem ser mantidos, conforme resumido a seguir:

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
a
ele
dou parcial

provimento
para
reconhecer o direito ao pagamento de
décimo terceiro salário
e
férias acrescidas de um terço constitucional
para os apelantes
Bento Filho Veronez
,
Michelle Carolino Estevão
,
Giovanna Santos Neves Gondim
(referente ao período de 2012 a 2015) e
Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos
(referente ao período de 2007 a 2015)
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.